Tribunal: TJDFT
Processo: 0010339-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em depoimento da vítima e de testemunhas que afirmaram ser o réu um dos autores do crime.
4 - Apelação não provida.